Tribunal: TCU
Processo: 017.019/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4450/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a necessidade de verificação da regularidade da acumulação de cargos pelos interessados Leonardo Assad Lomônaco (XXX.239.907-XX) e Natália Pimentel Moreno (XXX.775.632-XX); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.019/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iunaira Cavalcante Pereira (XXX.798.662-XX); Jairo Antônio Marques Nogueira (XXX.918.202-XX); Luís Fernando Borja Gomez (XXX.100.942-XX); Maria Rafaela da Costa Martins (XXX.728.082-XX); Mateus Silva dos Santos (XXX.504.102-XX); Melissa Chaves Vieira Ribera (XXX.926.142-XX); Odilson Marcos Silvestre (XXX.882.199-XX); Ramon de Mendonça Correia (XXX.130.342-XX) 1.2. Órgão: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que forme processo apartado com o destaque dos atos de Leonardo Assad Lomônaco (peça 4) e de Natália Pimentel Moreno (peça 9) e, juntamente, com cópia das peças 15 a 22, e o trâmite ao relator para elaboração de medidas saneadoras.